Tribunal: TJSP
Processo: 2266102-25.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
*Execução – Decisão que deferiu o pedido de penhora de 30% do salário da executada para satisfação do débito - Impenhorabilidade da verba – Aplicação do art. 833, IV, do NCPC – Recurso provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000378280
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2266102-25.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ISABELLA PARISI CAETANO DE PAULA e IPC DE PAULA COMÉRCIO DE
RELÓGIO ME, é agravado TECHNOS DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Por maioria,
em julgamento estendido, deram provimento ao recurso, vencido o 2o Desembargador
que declara., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente), IRINEU FAVA, PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA
VILHENA
São Paulo, 28 de maio de 2020.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 36765
AGRV.No: 2266102-25.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : ISABELLA PARISI CAETANO DE PAULA
AGDAS. : IPC DE PAULA COMÉRCIO DE RELÓGIO ME
*Execução Decisão que deferiu o pedido de penhora de
30% do salário da executada para satisfação do débito -
Impenhorabilidade da verba Aplicação do art. 833, IV, do
NCPC Recurso provido.*
Cuida-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
de fls. 27/28 nos autos da execução movida pelo agravado contra a
agravante que deferiu pedido do credor de penhora sobre 30% do salário
que a agravante recebe da empresa Covac Sociedade de Advogados.
A recorrente discorre sobre a impenhorabilidade da
verba salarial, citando jurisprudência acerca do tema. Alternativamente,
pleiteia a redução do percentual penhorável para 10%. Quer a reforma do
decisum.
Nesta Instância foi deferido o efeito suspensivo (fls. 58)
e, sem contraminuta (certidão de fls. 61), vieram os autos.
É o relatório.
A irresignação recursal merece prosperar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de execução ajuizada pelo agravado em face da
agravante, visando o recebimento da quantia inicial de R$ 149.616,06.
É certo que a parte credora tentou sem sucesso localizar
bens das executadas para satisfação do seu crédito. Não se olvida também
que as devedoras, por sua vez, nada fizeram para pagar o que devem.
Todavia, os valores auferidos a título de salário, pensão
ou aposentadoria, por expressa previsão legal (art. 833, IV, do CPC), são
impenhoráveis, tendo tal norma a finalidade de resguardar a subsistência
do devedor, impedindo que a penhora recaia sobre valores destinados à sua
sobrevivência e de sua família.
Dispõe o art. 833, IV, do Novo Código de Processo
Civil:
“São impenhoráveis: os vencimentos, os subsídios, os
soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as
pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por
liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua
família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de
profissional liberal, ressalvado o § 2o. (...)
§ 2o: O disposto nos inciso IV e X do caput não se
aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia,
independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a
50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.”
Dessa forma, resta claro que a decisão agravada merece
reforma.
Situação semelhante foi objeto de julgamento pela
Colenda 13a Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, valendo a
transcrição da ementa:
“MONITÓRIA Cobrança de parcelas inadimplidas
referentes a contrato de mútuo Cooperativa de crédito Pretensão ao
recebimento por meio de descontos em folha de pagamento, limitada a
30% do total recebido mês a mês, até quitação do débito

Inadmissibilidade Espécie de penhora que equivale a constrição de
salário, vedada em nosso ordenamento jurídico Recurso não provido.”
(Agravo de Instrumento no 2078810-96.2016.8.26.0000, Comarca de Praia
Grande, Relator Heraldo de Oliveira, j. 27/06/2016).
Com isso, patente a impenhorabilidade da verba
salarial, não há como se permitir a penhora de 30%, sob pena inclusive de
se ferir a dignidade da pessoa humana e demais preceitos constitucionais
sobre o tema.
Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso, nos termos
acima expostos.
SOUZA LOPES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 41589
Agravo de Instrumento no 2266102-25.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravantes: Isabella Parisi Caetano de Paula e Ipc de Paula Comércio de
Relógio Me
Agravado: Technos da Amazônia Indústria e Comércio Ltda
DECLARAÇÃO DE VOTO
Na hipótese ouso divergir do I. Relator:
Não se nega que o Código de Processo Civil
tem como impenhorável, dentre outros bens, o salário,
posto tratar-se de verba destinada ao sustento do
trabalhador e de sua família, garantindo-lhes não apenas a
sobrevivência mínima, mas também o desfrute de uma vida
digna, conforme artigo 833, inciso IV, do estatuto
processual em vigor.
Todavia, não se pode dar a essa restrição
um caráter absoluto e intangível.
A impenhorabilidade deve ser respeitada na
medida em que a constrição venha a comprometer a própria
subsistência do trabalhador ou de sua família.
Assim,
a
impenhorabilidade
de
forma
integral somente prevalece quando a possibilidade de
comprometimento da subsistência do devedor seja concreta e
não potencial.
Quando se verifica a possibilidade de
penhora sobre percentual que não afete a integralidade do
suprimento
das
necessidades
básicas
do
devedor,
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proibição pode ser flexibilizada, assegurando-se assim, de
outro lado, o direito do credor de receber o que lhe é
devido.
No caso, a penhora de 30% do salário do
executado não compromete a subsistência do executado e por
outro lado, possibilita garantir a efetividade do processo.
Nesse cenário, tem-se pela manutenção da
decisão agravada.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
IRINEU FAVA
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
TEODOZIO DE SOUZA LOPES
10B906DD
5
6
Declarações de
Votos
IRINEU JORGE FAVA
10BCEC32
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2266102-25.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.